Tribunal: TJSP
Processo: 1000908-23.2020.8.26.0169
Classe: Embargos de Declaração Cível / Convênio
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil – Alegação de omissão – Honorários recursais – Reconhecimento dos reclamos e consequente integração do julgado – Acolhimento dos embargos sem efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão.